Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-58.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700481-58.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ANISIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Observe o recorrente que a parte não foi atendida pelos canais novamente informados na petição de ID 76156513, conforme noticiado no ID 75557596. Assim, venha a proposta de acordo, em 48 (quarenta e oito) horas. Apresentados os termos da transação, dê-se vista ao recorrido. Em caso de inércia, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital